Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-49.2024.8.11.0044
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-49.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO - CPF: 361.658.161-34 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO HONORATO - CPF: 561.036.629-15 (APELADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOSÉ HONORATO NETO (APELADO), EPÓLIO DE JOSE HONORATO NETO registrado(a) civilmente como JOSE HONORATO NETO - CPF: 177.603.301-97 (APELADO), JOSE MAURICIO HONORATO - CPF: 561.036.629-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SINVALDO TOMAZ DE AQUINO - CPF: 284.529.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO
CONFIGURADA. INDUÇÃO DA PARTE AO ERRO PELO JUÍZO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NA AÇÃO PRINCIPAL. CABIMENTO DOS EMBARGOS PARA DEFESA DA POSSE E ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos de terceiro manejados sob o fundamento de ausência de citação em ação reivindicatória (litisconsórcio passivo necessário). O magistrado de origem considerou a via inadequada por entender que a pretensão visaria desconstituir decisão acobertada pela coisa julgada, o que exigiria ação rescisória ou
querela
nullitatis
.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) nulidade da sentença por preclusão
pro

judicato
e comportamento contraditório do Juízo, que anteriormente indicou os embargos de terceiro como via adequada; (
ii
) reconhecimento do cabimento da ação ante a inexistência de trânsito em julgado e a natureza
transrescisória
do vício de citação; e (
iii
) retorno dos autos à origem para produção de prova pericial e testemunhal visando a comprovação da posse e delimitação da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se o magistrado pode extinguir o feito por inadequação da via após ter anteriormente orientado a parte a utilizá-la e ter saneado o processo; (
ii
) verificar se os embargos de terceiro são admitidos para arguir nulidade de citação e defender a posse quando ainda não há trânsito em julgado da ação principal; e (
iii
)
definir se a causa está madura para julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Configura preclusão
pro

judicato
e violação ao princípio da proibição do comportamento contraditório a extinção do processo por inadequação da via eleita após o juízo ter, em decisão anterior no cumprimento de sentença, indicado expressamente os embargos de terceiro como o meio processual correto para a defesa da parte.

5.
O sistema processual civil pauta-se pela boa-fé e pela confiança legítima, sendo vedado ao órgão jurisdicional frustrar a expectativa da prestação de mérito após ter validado o rito e saneado o feito com a fixação de pontos controvertidos e deferimento de provas.

6.
Os embargos de terceiro constituem via idônea para que aquele que não participou da lide principal possa obstar os efeitos de constrição judicial sobre bem de que possui posse ou domínio, nos termos dos
arts
. 674 e 675 do Código de Processo Civil.

7.
A inexistência de trânsito em julgado na ação reivindicatória, em razão de recurso pendente nos tribunais superiores, afasta o óbice da coisa julgada e reforça o cabimento dos embargos de terceiro para salvaguardar direitos de quem alega ser litisconsorte passivo necessário não citado.

8.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o vício de citação é
transrescisório
e pode ser alegado por diversas vias, inclusive embargos de terceiro, quando o ato judicial de imissão na posse ameaça direito de quem não integrou a relação processual.

9. Ante a necessidade de dilação probatória técnica (perícia) para delimitação geodésica do imóvel e prova testemunhal para aferir a natureza da posse, o processo não comporta julgamento imediato do mérito, devendo os autos
retornar
à origem para instrução.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e instrução.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 4º, art. 6º, art. 73, § 1º, I, art. 98, § 6º, art. 485, VI, art. 674, art. 675.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp n. 1.811.718/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte requerente
MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga nos autos dos Embargos de Terceiro registrados sob o n. 1000406-49.2024.8.11.0044, ajuizados em desfavor do
ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

A apelante ajuizou a demanda alegando ser copossuidora e condômina da "Fazenda Umuarama", com área total de 29.000 hectares, adquirida em 1972 em comunhão com seu ex-marido, Carlos Daly
Dalcol
Trevisan. Relatou que, a despeito da separação judicial em 1996 e divórcio em 2017, os bens permaneceram em estado de
mancomunhão
e condomínio
indiviso
.

Sustentou que tomou ciência, em fevereiro de 2024, de um mandado de imissão na posse expedido nos autos da Ação Reivindicatória n. 0002363-98.2007.8.11.0044, movida pelo apelado contra seu ex-cônjuge.

Afirmou que a ordem judicial atinge 2.951 hectares de sua posse, área que estaria arrendada a terceiros, e arguiu a nulidade da sentença reivindicatória por ausência de sua citação na qualidade de litisconsorte passiva necessária (id. 335661365).

O Juízo de origem determinou a emenda à inicial para correção do valor da causa, fixando-o por arbitramento em R$ 104.751.469,94, com base em tabela do INCRA. Na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da imissão na posse, sob o fundamento de que a separação do casal ocorreu antes da suposta perda da posse discutida na ação principal (id. 335661399).

Em sede de Agravo de Instrumento (n. 1011801-73.2024.8.11.0000), a tutela recursal foi inicialmente deferida para manter a apelante na posse. Contudo, após interposição de Agravo Interno pelo espólio, o Relator exerceu juízo de retratação e revogou a liminar, restabelecendo a ordem de reintegração de posse em favor do apelado (id. 335661893).

O apelado apresentou
contestação
e suscitou preliminares de ilegitimidade ativa, argumentando que a apelante é ex-cônjuge separada judicialmente desde 1996, não detendo posse sobre o imóvel. Alegou a ocorrência de "nulidade de algibeira" e sustentou que os contratos de arrendamento apresentados pela autora não incidem sobre a matrícula n. 2.090, objeto da lide (id. 335661917).

Após
impugnação
à contestação (id. 335661925), o magistrado chegou a deferir a produção de prova pericial para delimitação da área (id. 335661932). Todavia, após oposição de embargos de declaração por ambas as partes, o Juízo revogou a decisão saneadora para analisar prioritariamente as condições da ação e a adequação do rito (id. 335661961).

Sobreveio a
sentença
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. O magistrado consignou que a pretensão da autora de anular a sentença da ação reivindicatória, sob alegação de vício de citação, não se amolda aos embargos de terceiro, sendo necessária a propositura de ação autônoma de querela
nullitatis
ou rescisória (id. 335661966).

A apelante opôs embargos de declaração apontando erro de fato, pois a sentença da ação reivindicatória ainda não transitou em julgado, havendo recurso pendente no STJ. Alegou também contradição, pois o próprio Juízo teria indicado os embargos de terceiro como via adequada ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 335661968).

Ao decidir os
aclaratórios
, o Juízo reconheceu o erro de fato quanto à inexistência de trânsito em julgado, mas manteve a extinção do processo. Fundamentou que, independentemente da coisa julgada, os embargos de terceiro não se prestam a invalidar sentença por vício de citação, mantendo a inadequação da via eleita (id. 335661975).

Nas razões de apelação, a recorrente defende o cabimento dos embargos de terceiro para a defesa da posse turbada por ato judicial emanado de processo nulo.

Argumenta que a nulidade absoluta por falta de citação de litisconsorte necessário pode ser arguida por qualquer via, inclusive nos embargos, visando afastar a constrição patrimonial.

Sustenta a ocorrência de preclusão
pro

judicato
e comportamento contraditório do Juízo, que anteriormente, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu sua impugnação sob o fundamento de que a defesa deveria ser exercida via embargos de terceiro. Afirma que a extinção prematura viola a segurança jurídica e o devido processo legal
(id. 335661977)
.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por deserção, alegando impossibilidade de parcelamento das custas. No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando que a via adequada para alegar nulidade de citação é a
querela
nullitatis
e que a apelante carece de legitimidade ativa (id. 335661987).

Foi deferido o pedido de parcelamento do preparo recursal em seis parcelas mensais (id. 339531863). A apelante comprovou o recolhimento da terceira parcela das custas recursais (id. 355064367).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O cerne do recurso reside na insurgência contra a sentença que extinguiu os embargos de terceiro sem resolução de mérito por suposta inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a pretensão visaria desconstituir decisão acobertada pela coisa julgada.

Inicialmente, ratifico o deferimento do parcelamento do preparo recursal, providência que encontra guarida no artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil e no regramento administrativo deste Sodalício, visando garantir o acesso à jurisdição de quem demonstra impossibilidade momentânea de arcar com vultosa despesa processual sem prejuízo do sustento.

No que tange à legitimidade ativa, a análise confunde-se com o mérito da adequação da via, mas, antecipadamente, anoto que a condição de terceiro possuidor ou proprietário preterido em citação é o que define a legitimidade
ad causam
nos termos do artigo 674 do CPC.

Conforme documentado nos autos, a apelante tentou, inicialmente, salvaguardar seus direitos possessórios através de Impugnação ao Cumprimento de Sentença na ação reivindicatória.

Naquela oportunidade, o mesmo Juízo de origem proferiu decisão obstando o exame da matéria por considerar que a via correta seria o ajuizamento de Embargos de Terceiro (id. 335661970).

Ao seguir estritamente a orientação exarada pelo magistrado, a
a
pelante ingressou com a presente ação, que foi recebida, contestada, impugnada e, ponto crucial, saneada (id. 335661933).

No saneamento, o Juízo fixou pontos controvertidos e deferiu prova técnica pericial. Todavia, em total dissonância com a marcha processual até então estabelecida, sobreveio a sentença ora combatida declarando a inadequação da via.

Esse fenômeno jurídico caracteriza a preclusão
pro

judicato
. Embora o magistrado possa conhecer de matérias de ordem pública a qualquer tempo, o seu dever de zelar pela segurança jurídica e pela confiança legítima das partes veda a mudança abrupta de posicionamento sobre a adequação do rito após ter induzido a parte ao erro ou estabilizado o procedimento.

O princípio da proibição do comportamento contraditório é aplicável ao órgão jurisdicional, impedindo que o Estado-Juiz frustre a legítima expectativa de prestação de mérito após ter validado o caminho processual escolhido pelo jurisdicionado por sua própria sugestão.

Considerando que o processo não é um fim em si mesmo, mas instrumento de justiça, a extinção prematura do feito, após o saneamento e sob fundamentos que o próprio juízo outrora refutou, configura manifesto cerceamento de defesa e violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, encartado nos
ar
t
s
.
4º e 6º do Código de Processo Civil.

A sentença fundamentou-se na premissa de que a
a
pelante buscava a anulação de decisão transitada em julgado através de sucedâneo de ação rescisória.

Ocorre que o erro de fato é manifesto: não há trânsito em julgado. A pendência de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça impede a formação da coisa julgada material, o que retira o fundamento lógico da aplicação de institutos como a Ação Rescisória ou mesmo a
Querela
Nullitatis
como vias exclusivas.

A interpretação sistemática dos
arts
.
674 e 675 do Código de Processo Civil autoriza o manejo dos Embargos de Terceiro para que aquele que não participou da lide principal possa obstar os efeitos de constrição judicial que recaiam sobre bem de que possui a posse ou o domínio.

Quando o fundamento dos embargos é a ausência de citação de quem deveria obrigatoriamente figurar no polo passivo, o litisconsorte passivo necessário, a nulidade do processo principal apresenta-se como a causa de pedir próxima para a manutenção ou reintegração de posse.

Conforme a teoria da asserção, se a Apelante alega ser condômina em virtude de
mancomunhão
não partilhada e
co-possuidora
da área reivindicada, sua citação na ação real imobiliária era imperativa por força do artigo 73, § 1º, I, do Diploma Processual Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, o defeito na citação configura um vício
transrescisório
, que pode ser alegado a qualquer momento. Isto inclui situações em que o prazo para a propositura da ação rescisória já se findou, podendo a alegação ser feita por meio de uma petição simples, de uma ação declaratória de nulidade (
querela
nullitatis
) ou de uma impugnação ao cumprimento de sentença (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022).

Dessa maneira, concluir pela inadequação da via eleita quando o ato de império judicial (imissão na posse) está na iminência de se concretizar sem que a detentora de direitos sobre o imóvel tenha sido ouvida, é negar vigência à própria essência protetiva do art. 674 do CPC.

A pretensão da
a
pelante não é meramente rescindir uma sentença, mas evitar que uma sentença ineficaz em relação a ela produza efeitos materiais de esbulho sobre sua posse.

A despeito da robustez dos argumentos da
a
pelante, o feito não comporta julgamento de mérito imediato por este Tribunal. Embora a sentença seja nula por vício de fundamentação e preclusão, a controvérsia fática sobre a exata localização do polígono da matrícula nº 2.090 e a efetiva posse da
e
mbargante sobre o recorte geográfico disputado exige a produção de provas.

A
recorre
nte sustenta, amparada em certidão do
Intermat
, que o título do Embargado estaria localizado em município diverso (Gaúcha do Norte), o que tornaria a imissão na posse um equívoco geográfico além de processual.

Essa questão é técnica e demanda a realização da perícia já deferida no saneamento revogado. O depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas vizinhas também são essenciais para aferir a natureza e a cronologia da posse exercida pela família Trevisan.

Em síntese, a sentença deve ser cassada para que o processo retome seu curso regular, garantindo-se o direito à prova e a posterior prolação de decisão de mérito que enfrente a validade do título do Embargado frente à posse histórica alegada pela Apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
de
MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO
para anular a sentença recorrida, afastando a extinção sem resolução de mérito por inadequação da via eleita e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, com a reabertura da fase instrutória e a realização da prova pericial e testemunhal requeridas, a fim de que seja proferido novo julgamento abrangendo o mérito da proteção possessória e a higidez do processo originário perante a embargante.

Fica mantido os efeitos da decisão de regência quanto ao parcelamento das custas, devendo a
a
pelante comprovar os recolhimentos mensais sob pena de sobrestamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026